Tribunal: TJSP
Processo: 0005594-77.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução. Não retorno da saída temporária. Conduta que implica falta grave e não é atípica por estar o agravante no regime semiaberto. Adequação típica às condutas faltosas de fuga e desobediência. Eventuais atenuantes não permitem o afastamento da regressão em razão da gravidade da conduta. Perda de 1/3 dos dias remidos bem fundamentada e adequada. Recurso improvido.